Tribunal: STF
Processo: HC 172164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. SUMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONTEMPORÊNEO E REITERADO DO PLENO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Consoante a Súmula n. 691 desta Corte, “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. A mitigação do referido verbete sumular, para concessão da ordem – de ofício ou não –, é admitida apenas excepcionalmente, em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    3. Nessa quadra, não há que se falar em teratologia ou em ilegalidade da decisão judicial que, além de proferida em caráter precário, tão somente aplica entendimento contemporâneo e reiterado do Plenário desta Suprema Corte.



    4. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 



    5. Agravo regimental provido, para que negar seguimento ao habeas corpus e, por conseguinte, revogar a ordem concedida.